Tribunal: TJSP
Processo: 1029465-20.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - ISENÇÃO DE CUSTAS E DE VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
"Nas demandas de natureza acidentária propostas em face da Previdência a isenção de custas e de verbas relativas à sucumbência é garantida aos Segurados por força da expressa previsão legal (parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91)".